Tribunal: TJBA
Processo: 8049707-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049707-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (8)

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, GABRYEL ROCHA ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A EFEITOS DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 8049707-43.2024.8.05.0000. Sustenta a embargante que o julgado incorreu em omissão ao deixar de analisar os efeitos suspensivos da apelação sobre o capítulo da sentença que impôs obrigação de pagar quantia certa, defendendo a inexigibilidade do título executivo. Requer, ainda, manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento e a concessão de efeitos modificativos ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que a apelação suspende a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa; e (ii) avaliar se há vício que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo e afastamento da multa legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa, limitando-se à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

A decisão colegiada embargada é clara e suficientemente fundamentada, tendo abordado expressamente a legalidade da intimação para pagamento da quantia incontroversa, reconhecida pela própria executada, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença.

O acórdão embargado assentou, com base em precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais, que a apresentação de impugnação ou a existência de recurso pendente não afastam a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC, quando não há pagamento voluntário do valor incontroverso.

O julgado também destacou que não houve imposição de medidas constritivas nem liberação de valores à parte exequente, o que legitima a determinação judicial de pagamento voluntário, em consonância com a jurisprudência consolidada.

A inexistência de omissão ou qualquer outro vício elencado no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada sob o enfoque jurídico pertinente, o que foi observado no caso.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria objeto dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos suscitados pelas partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Em cumprimento provisório de sentença, a intimação para pagamento voluntário da quantia incontroversa é válida, mesmo na pendência de apelação com efeito suspensivo ope legis, desde que não haja medidas constritivas.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC incide diante da inércia do devedor intimado, ainda que tenha apresentado impugnação ou se trate de cumprimento provisório, quando não realizado o pagamento da quantia reconhecida como devida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 1.012, caput; 520, IV; 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.
STJ, EDcl no REsp 1941941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021.
STJ, AgInt no AREsp 2337633/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.
STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).
TJ-AL, AI 0805496-43.2023.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 22.04.2024.
TJ-PR, AI 0067952-43.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Vania Kramer, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049707-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como
e
mbargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como
embargada
YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02